Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.
2. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma clara, concluiu as consequências da queda da embargante dentro do estabelecimento comercial da embargada não são aptas a atingir os atributos da sua personalidade, devendo ser compreendidas como mero dissabor do cotidiano, inexistindo qualquer presunção de dano moral derivado do fato (in re ipsa).
3. A divergência com alguns posicionamentos dos Tribunais Superiores e até mesmo do próprio Tribunal prolator do acórdão não autoriza a alteração do julgado em sede de Embargos de Declaração, considerando a ausência de caráter vinculante dos mesmos.
4. Pretensão de reexame da matéria foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.